Tribunal: TJSP
Processo: 0000123-22.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
1. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, ao fundamento de que a obrigação foi cumprida por meio de bloqueio de verbas públicas. Reforma que se impõe. Inegável a recalcitrância do Poder Público em cumprir a decisão judicial,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
1. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, ao fundamento de que a obrigação foi cumprida por meio de bloqueio de verbas públicas. Reforma que se impõe. Inegável a recalcitrância do Poder Público em cumprir a decisão judicial, mesmo com a fixação de multa diária em caso de descumprimento. Evidente o interesse processual. Decreto de extinção do feito afastado. Processo em condições de imediato julgamento. CPC, art. 1013, § 3o, I.
2. MÉRITO. Cobrança de astreintes em face da Fazenda do Estado, no valor de R$ 214.000,00, correspondente a 428 dias de atraso no cumprimento da decisão judicial de obrigação de fazer, consistente na internação compulsória de dependente químico. Internação em clínica particular só efetivada após o bloqueio de verbas públicas. Descumprimento caracterizado. Possibilidade de redução do montante do débito em sede de execução. Valor excessivo, que representa enriquecimento indevido da credora e causa gravame ao erário. Multa que deve ser exigida, porém com redução do valor para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Decisão reformada.
4. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000123-22.2020.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante MARIA
OLEGÁRIO DA SILVA COSTA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-22.2020.8.26.0123 - Capão Bonito - Voto no 30537
2
VOTO No 30.537
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇLÃO CÍVEL No 0000123-22.2020.0123
APELANTE: MARIA OLEGÁRIO DA SILVA COSTA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Felipe Abraham de Camargo Jubram
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO
DE DEPENDENTE QUÍMICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES.
1. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por
falta de interesse processual, ao fundamento de que a obrigação
foi cumprida por meio de bloqueio de verbas públicas. Reforma
que se impõe. Inegável a recalcitrância do Poder Público em
cumprir a decisão judicial, mesmo com a fixação de multa diária
em caso de descumprimento. Evidente o interesse processual.
Decreto de extinção do feito afastado. Processo em condições de
imediato julgamento. CPC, art. 1013, § 3o, I.
2. MÉRITO. Cobrança de astreintes em face da Fazenda do Estado,
no valor de R$ 214.000,00, correspondente a 428 dias de atraso
no cumprimento da decisão judicial de obrigação de fazer,
consistente na internação compulsória de dependente químico.
Internação em clínica particular só efetivada após o bloqueio de
verbas públicas. Descumprimento caracterizado. Possibilidade de
redução do montante do débito em sede de execução. Valor
excessivo, que representa enriquecimento indevido da credora e
causa gravame ao erário. Multa que deve ser exigida, porém com
redução do valor para R$ 5.000,00, em observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência do art. 537,
§ 1o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Decisão reformada.
4. Recurso provido em parte.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria
Olegário da Silva Costa em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a internação compulsória de seu filho menor, usuário de drogas,
em hospital psiquiátrico especializado, em fase de cumprimento de
sentença, para cobrança de astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-22.2020.8.26.0123 - Capão Bonito - Voto no 30537
3
A r. sentença julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito,
por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil (fls. 37).
Sustenta a autora, em síntese, que restou comprovado nos
autos que o Estado não cumpriu a ordem judicial, mantendo-se inerte por
mais de um ano. Além disso, a internação só se efetivou mediante sequestro
de verbas públicas, destinada ao pagamento de clínica particular. Portanto,
perfeitamente possível a cobrança da multa diária fixada pelo Juízo singular
e evidente o interesse processual. Requer a reforma da r. sentença de
extinção, com a determinação do prosseguimento do feito (fls. 41/45).
A FESP apresentou contrarrazões (fls. 13/16).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação visando a cobrança de astreintes em face da
Fazenda do Estado, no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil
reais), correspondente a 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias de atraso no
cumprimento da decisão judicial de obrigação de fazer consistente na
internação compulsória de dependente químico.
O MM. Juiz a quo extinguiu liminarmente o feito, sem
julgamento do mérito, por falta de interesse processual, ao fundamento de
que a obrigação foi cumprida por meio de bloqueio via BacenJud, atingindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-22.2020.8.26.0123 - Capão Bonito - Voto no 30537
4
resultado prático equivalente (fls. 37).
Todavia, em que pese o convencimento do ilustre Magistrado
singular, não há se falar em falta de interesse processual, visto que inegável
a recalcitrância do Poder Público em cumprir a decisão judicial, mesmo com
a fixação de multa diária em caso de descumprimento.
Dessa forma, de rigor o afastamento da extinção do feito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Nessa esteira, estando o processo em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Depreende-se dos autos que a autora ajuizou ação em face da
Fazenda do Estado objetivando a internação compulsória de menor, usuário
de drogas, em hospital psiquiátrico especializado (Processo no
1001529-32.2018.8.26.0123).
Em 04 de junho de 2018, a tutela antecipada foi deferida, “para
determinar ao Estado de São Paulo a obrigação de fazer, consistente em, no
prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), providenciar avaliação médica
especializada de Luiz Carlos da Costa, com psiquiatra e/ou eventualmente
outros profissionais da área médica, se necessário da rede particular,
cabendo, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), a contar do resultado
da avaliação médica, disponibilizar ao requerido o tratamento adequado
indicado pelos profissionais médicos, inclusive em unidade particular
especializada e credenciada no tratamento de dependentes químicos, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-22.2020.8.26.0123 - Capão Bonito - Voto no 30537
5
seja necessária a internação e não exista local adequado para tanto na rede
pública de saúde, por prazo indeterminado, com avaliações de equipe médica
do estabelecimento em que ela vier a ser internada, possibilitando verificar a
necessidade da manutenção da medida”, fixando multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais) em caso de descumprimento (fls. 05/07).
Em 17 de abril de 2019, após apresentação de laudo médico, o
MM. Juiz determinou a internação compulsória do filho da autora, “para
tratamento contra drogadição, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas),
inclusive em unidade particular especializada e credenciada no tratamento
de dependentes químicos, caso não exista local adequado para tanto na rede
pública de saúde, por prazo indeterminado, com avaliações de equipe médica
do estabelecimento responsável para averiguação da necessidade da
manutenção da medida”, sob pena de incidência da multa diária já fixada
e/ou sequestro de verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (fls.
14).
A internação, por sua vez, só foi efetivada em 14 de agosto de
2019 (fls. 36), após o MM. Juiz a quo determinar o sequestro de verbas
públicas, via BacenJud, para pagamento de Clínica particular (fls. 234 dos
autos da ação de obrigação de fazer)1.
Portanto, inegável o descumprimento da decisão judicial, porém
o montante do débito deve ser reduzido.
Inicialmente,
é
preciso
destacar
a
importância
do
estabelecimento de prazo para cumprimento das obrigações relativas à
1 Processo no 1001529-32.2018.8.26.0123 (encurtador.com.br/tBSV1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-22.2020.8.26.0123 - Capão Bonito - Voto no 30537
6
saúde, tendo em vista a inegável urgência em casos que envolvem o direito à
vida.
Todavia, não se pode olvidar que a natureza da multa
cominatória é coercitiva e não indenizatória, ou seja, visa compelir o
devedor a cumprir a ordem judicial e não a ensejar o enriquecimento sem
causa da parte beneficiária, o que, aliás, é vedado pelo artigo 884 do Código
Civil.
Desse modo, o valor das astreintes deve ser analisado sob um
juízo de proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com o
disposto no caput do artigo 537 do Código de Processo civil, que prevê o
cabimento da multa “desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
Portanto, apesar da importância do direito à saúde, que se
sobrepõe a argumentos meramente burocráticos, para fins de fixação de
multa cominatória à Fazenda Pública por descumprimento da obrigação de
fazer relativa à internação compulsória, as particularidades do caso concreto
devem ser consideradas.
Também há de se ressaltar o disposto no artigo 537, § 1o, do
Código de Processo Civil, no sentido de que “o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou
excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-22.2020.8.26.0123 - Capão Bonito - Voto no 30537
7
O tema já foi pacificado pela jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, de que é possível a redução da multa, sem importar
ofensa à coisa julgada, quando excessivo o valor ou quando se tornar
exorbitante, limitando-se o total devido, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO
JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Prevalece, no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a
qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e
proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até
mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa de uma das partes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1406369/RS, Rel. Ministro Luis Felioe Salomão, 4a
Turma, j. 06.04.2017, DJe 20.04.2017).
No caso dos autos, não obstante os argumentos apresentados
pela Fazenda do Estado, não restou afastada sua mora, visto que foi
demonstrado o atraso injustificável para o cumprimento da obrigação de
fazer consistente na internação de dependente químico, de modo que a
multa é devida, mas não pelo valor exigido pela Autora. E ainda, razão
assiste ao MM. Juiz a quo ao afirmar que o resultado prático foi atingido,
pois a ordem de internação foi cumprida de outra maneira, via bloqueio de
verba pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-22.2020.8.26.0123 - Capão Bonito - Voto no 30537
8
Considerando todas essas circunstâncias, além do fato de que a
multa imposta à Fazenda Pública importa em prejuízo a toda a coletividade,
o
montante
pretendido
pela
Autora
(R$
214.000,00)
mostra-se
desproporcional à sua finalidade, diante do valor da obrigação de fazer
descumprida (R$ 1.950,00 por mês).
Por conseguinte, em um juízo de ponderação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar lesão desproporcional ao
erário e enriquecimento sem causa do particular, e conciliando-se a proteção
do interesse público com o individual da Autora, reduz-se a multa para R$
5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra mais condizente com a
natureza jurídica do instituto e proporcional ao valor da obrigação principal,
bem como à conduta da Fazenda do Estado.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça, ao julgar
casos análogos:
“Embargos à Execução - Multa diária - Readequação do montante
exequendo - Astreinte - Excesso de execução - Redução do montante
exequendo que se impõe, sob pena de configurar enriquecimento sem
causa da parte contrária e desnaturar a finalidade do instituto - Aplicação
do disposto no art. 741, inciso V, c.c. art. 461, § 6o, ambos do Código de
Processo Civil - Precedentes - Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido para o fim de se julgar parcialmente procedentes os embargos -
Reconhecida a sucumbência recíproca.”
(AC no 1004184-83.2015.8.26.0348, Relator: Renato Delbianco, 2a Câmara
de Direito Público, j. 29.07.2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-22.2020.8.26.0123 - Capão Bonito - Voto no 30537
9
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que fixa prazo com imposição de
multa diária - Admissibilidade - Observância, contudo, do princípio da
razoabilidade em relação à astreinte - Valor excessivo que, além de gerar
enriquecimento indevido da credora, causa gravame ao erário - Recurso
não provido.”
(AI no 2044344-42.2017.8.26.0000, Relator: Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de
Direito Público, j. 12.06.2017);
“INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
Toxicômano - Pedido formulado pela genitora, após infrutíferas tentativas
de recuperação do filho - Interdição não exigida para a internação
involuntária autorizada pela Lei 10216/2001 - Previsão legal com objetivo
de proteger pessoas em situação como a do filho da autora, que é
toxicômano Irresignação do ente estadual quanto à multa diária arbitrada -
Sentença reformada em parte - Multa diária reduzida e limitada - A multa
diária deve ser limitada a quantia razoável, a evitar a sua convolação em
verba indenizatória autônoma Inteligência do art. 461, par. 6o, do CPC -
Recurso da Fazenda Pública provido em parte.”
(AC no 0002677-26.2012.8.26.0602, Relator: Rebouças de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, j. 16.06.2015);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - Paciente
portador de dependência química - Internação compulsória - ASTREINTES -
Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta -
Possibilidade de imposição em face da Fazenda Pública - Necessidade de
redução do valor arbitrado. Recurso provido em parte.”
(AI no 2143440-35.2014.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, 11a
Câmara de Direito Público, j. 03.02.2015).
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença, para afastar a
extinção do feito por ausência de interesse processual e, no mérito, julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-22.2020.8.26.0123 - Capão Bonito - Voto no 30537
10
parcialmente procedente a ação, reduzindo o montante da multa
cominatória por descumprimento da obrigação para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.